Tribunal: TJMT
Processo: 1014777-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014777-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), ALYNE LENARA DOMINGUES BARBOZA - CPF: 022.080.611-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –

CONSTITUIÇÃO EM MORA –
LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, em tendo ocorrido válida notificação e restando caracterizada a mora do devedor fiduciário.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

O
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014777-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALYNE LENARA DOMINGUES BARBOZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ALYNE LENARA DOMINGUES BARBOZA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1019694-26.2023.8.11.0041 proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, e a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte Ré

Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada em endereço diverso do indicado no contrato, bem como diante do protesto editalício sem o prévio exaurimento das tentativas de notificação.

Alega que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais –capitalização diária de juros, juros remuneratórios abusivos por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão.

Registra que
o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Assevera que “
apesar do período de normalidade, o que se verifica no presente processo é que existe a abusividade da capitalização dos juros e a Agravante não sabia que os juros eram diários, já que não

eram informados no contrato sendo certo de que foi vítima de um contrato totalmente abusivo e leonino, sem força jurídica e que deve ser desconsiderada.

Afirma que o agravado tentou ludibriar o juízo de piso apresentando notificação com endereço diverso do contrato, sendo forçoso reconhecer que não houve a regular constituição em mora.

Alega estar presente a URGÊNCIA dado a risco de prejuízo de difícil reparação, pelo cumprimento da busca e apreensão, ficando desapossado do seu bem, enquanto que à parte agravada nenhum prejuízo advirá da suspensão dos efeitos da decisão, pois permanece com todas as garantias do contrato.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Requer
a concessão do efeito ativo, a fim de revogar a decisão recorrida, com a imediata restituição do veículo apreendido, sob pena de multa.

A tutela recursal restou indeferida. (id nº 162265672)

O agravado ofertou contrarrazões (id nº 174953173), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ALYNE LENARA DOMINGUES BARBOZA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1019694-26.2023.8.11.0041 proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, e a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte Ré;

que a notificação extrajudicial encaminhada em endereço diverso do indicado no contrato, bem como diante do protesto editalício sem o prévio exaurimento das tentativas de notificação;

que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais –capitalização diária de juros, juros remuneratórios abusivos por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão;

que
o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial; que o agravado tentou ludibriar o juízo de piso apresentando notificação com endereço diverso do contrato, sendo forçoso reconhecer que não houve a regular constituição em mora. Requer a revogação da decisão recorrida, com a imediata restituição do veículo apreendido, sob pena de multa.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo
Marca: VW, Modelo: AMAROK CD 4X4 HIGH, Ano: 2016/2017, Cor: CINZA, Placa: QAE4I56, RENAVAM: 01106465080, CHASSI: WV1DB22H4HA006180,
que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Atento ao expendido na exordial e ao exame da documentação acostada aos autos, verifico que agiu acertadamente a decisão singular.

As partes celebraram contrato de financiamento
no valor de R$ 75.299,39 (Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove centavos), para ser restituído por meio de 32 (Trinta e Dois) prestações mensais, no valor de R$ 3.222,06 (Três Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Seis centavos), com vencimento final em 17/10/2025, mediante Contrato de Financiamento de nº 0245844445, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 16/01/2023.

Diante da inadimplência da prestação vencida em
17/03/2023,
, e totalizando até a propositura da demanda a importância de R$
103.564,53 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três centavos),
a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id nº 119319773)

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.

Senão vejamos a anterior redação
revogada
:

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação

trazida no

id nº 119215866, a notificação foi

devidamente encaminhada para o seguinte endereço:
Av. Archimedes Pereira Lima, 688, AP 1606, Boa Esperança, CEP 78068-685, Cuiabá/MT (id nº 119215858

),
sendo esse o mesmo endereço informado pela consumidora no momento da contratação do financiamento, conforme o contrato (id nº
119215858
),
retornando esta como entregue e devidamente assinada, ainda que por terceira pessoa.

Assim,
,
tendo sido a notificação devidamente recebida, com a entrega realizada no endereço constante no contrato, a

agravante foi devidamente constituído em mora.

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e enviada ao endereço constante do contrato pactuado entre as partes, conforme se verifica no presente caso.

Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO QUE "
NÃO EXISTE O NÚMERO".
1. Ação de busca e apreensão. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Precedentes. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como "in casu", indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Decisão Monocrática - AREsp n. 2.174.103, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2022.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Extrai-se, ainda que as partes celebraram a cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de um veículo (ID 119215864), além de ser carreado aos autos comprovação da mora, o extrato do Detran (ID Nº 119215864).

Portanto, os requisitos necessários para o ingresso da ação de busca e apreensão foram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário.

De outro norte,

quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à existência de encargos abusivos, dentre os quais a clausula de capitalização diária de juros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII.
Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Destarte, em que pesem as bem lançadas argumentações, da leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA O CORRETO VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO - DESEMPREGO – DESCABIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - ALEGADA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA APONTADO – ACOLHIMENTO – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O VALOR REVISADO DO CONTRATO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – VEDADA COGNIÇÃO DIRETA NO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se a regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pleito antecipatório não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0094869-21.2013.8.11.0000 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 09/04/2014 - DJE 15/04/2014)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023